Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTOR DO FATO NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO FICTA NO ÂMBITO DO JUIZADO. ARTIGO 66 DA LEI N. 9.099/95. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS NÃO DILIGENCIADO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PREMATURA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITADO).
1. Conforme disposto no parágrafo único do artigo 66 da Lei 9.099/95, não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.
2. Ao passo que se privilegia a citação pessoal do autor do fato no âmbito do próprio Juizado, afasta-se a possibilidade de citação ficta no procedimento sumaríssimo. Contudo, o deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum pressupõe o esgotamento das possibilidades à disposição do Poder Judiciário para localização do endereço do denunciado, a fim de efetivar sua citação, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
3. No presente caso, embora frustrada a tentativa de citação do denunciado no endereço comercial mencionado na ocorrência policial, há notícia de endereço diverso não diligenciado, o que, por si só, afasta a hipótese prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF (suscitado).